Tribunal: TJDFT
Processo: 0714060-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0714060-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE CARLOS DE ALMEIDA AZEVEDO, MARIA DO CARMO FOLONI AZEVEDO, ANTONIO BARROZO ARANHA, PROMOCIONAL EMPREENDIMENTOS, MARIO GONCALVES DE LIMA, ARIEL CINTRA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: LUZIA LOPES BARROSO D E S P A C H O Manifeste-se a Defensoria Pública sobre a efetiva desocupação do imóvel objeto da ação de usucapião extraordinário na origem, bem como sobre a persistência do interesse recursal. Após, voltem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, junho de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH